Tribunal: TJSP
Processo: 1001391-56.2021.8.26.0383
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço de cobrança. Ação de nulidade da dívida c/c declaratória de prescrição e reparação por danos morais. Dívida prescrita. Admissibilidade de cobrança da dívida que persiste, desde que não sejam aplicados meios vexatórios ou restritivos. Inscrição do nome do autor em plataforma de cobrança que não tem acesso irrestrito ao público. Ausência de ato ilícito. Sentença de

Ementa:
Apelação. Prestação de serviço de cobrança. Ação de nulidade da dívida c/c declaratória de prescrição e reparação por danos morais. Dívida prescrita. Admissibilidade de cobrança da dívida que persiste, desde que não sejam aplicados meios vexatórios ou restritivos. Inscrição do nome do autor em plataforma de cobrança que não tem acesso irrestrito ao público. Ausência de ato ilícito. Sentença de improcedência mantida. Majoração da verba honorária ao patrono da parte ré, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC de 2015. Recurso desprovido.